Tribunal: TJPA
Processo: 0805599-57.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805599-57.2024.8.14.0040

APELANTE: JERRY ANTONIO PEREIRA PORTELA

APELADO: BRUNA SOUSA GOIS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR DE NULIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA (ART. 387, IV, DO CPP). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do CP, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização mínima à título de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: (i) nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido de justiça gratuita; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) afastamento da qualificadora prevista no § 13 do art. 129 do CP; (iv) desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; e (v) exclusão da indenização mínima fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade não merece acolhimento, porquanto a concessão do benefício da justiça gratuita não decorre de presunção absoluta, exigindo comprovação da hipossuficiência, ônus que incumbe à defesa, podendo eventual análise ser realizada na fase de execução. Preliminar rejeitada.

4. No mérito, inviável a absolvição, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito.

5. Mantém-se a qualificadora prevista no art. 129, § 13, do CP, porquanto evidenciado que a conduta foi praticada no âmbito de relação doméstica e familiar, em contexto de violência de gênero, sendo desnecessária a demonstração de animus discriminatório específico.

6. Inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, haja vista a existência de lesões corporais devidamente comprovadas por prova pericial.

7. Legítima a fixação de indenização mínima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo prescindível instrução probatória específica quanto ao dano moral, conforme entendimento consolidado do c. STJ (Tema 983), desde que haja pedido expresso, como verificado na hipótese.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão da justiça gratuita no processo penal exige comprovação da hipossuficiência, não sendo suficiente mera alegação. 2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória. 3. A incidência da qualificadora do art. 129, § 13, do CP prescinde de prova de
animus
discriminatório específico, bastando a prática da violência no contexto de relação doméstica e familiar. 4. Comprovada a existência de lesão corporal, afasta-se a desclassificação para a contravenção de vias de fato. 5. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica, independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso. Inteligência do Tema 983 STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 13º; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CPP, art. 3º, 156, 386 e 387, IV; CPC, arts. 98 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 3.012.775/AL (2025/0280711-8), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, J. 21/10/2025, P. 28/10/2025; TJPA, AP nº 0002238-22.2012.8.14.0061, Rel. Des. SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, 2ª T., j. 25/11/2025, P. 04/12/2025; STJ, APn nº 902/DF (2017/0151246-6), Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Corte Especial, J. 04/12/2024, P. 19/12/2024; TJDFT, AP nº 0702839-94.2024.8.07.0017, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª T., J. 04/03/2026, P. 17/03/2026; TJRJ, nº 0014078-20.2025.8.19.0001, Rel. Des. FLAVIO ITABAIANA DE OLIVEIRA NICOLAU, 2ª C.C., J. 12/03/2026, P.17/03/2026; TJPA, AP nº 0800871-48.2023.8.14.0091, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª T., J. 16/06/2025, P. 25/06/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.197.066/PR (2025/0045725-6), Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Des. Convocado do TJSP), 6ª T., J. 19/08/2025, P. 26/08/2025; TJPA, AP nº 0010914-64.2016.8.14.0401, Rel. Desa. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª T., J. 19/02/2019, P. 22/02/2019, TJPA, AP nº 0806632-21.2023.8.14.0201, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª T., J. 13/11/2025, P. 24/11/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.681.204/SP (2024/0238795-5), Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 24/09/2024, P. 27/09/2024; TJPA, AP nº 0813613-48.2023.8.14.0401, Rel. Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª T., J. 19/05/2025, P. 28/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
JERRY ANTONIO PEREIRA PORTELA
, por intermédio de advogado particular, com fundamento no
art. 593 do Código de Processo Penal
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o
condenou
à
pena definitiva
de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no
art. 129, § 13º, do Código Penal
, na forma da
Lei nº 11.340/2006
.

Consta da
denúncia
(ID nº 31529894) que, no dia
17 de outubro de 2023
, por volta de 00h00min, na Rua Caité, nº 70, Núcleo Urbano de Carajás, em
Parauapebas/PA
, o acusado, de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade física de sua companheira, identificada pelas iniciais
B.S.P.
, por razões da condição do sexo feminino.

Segundo narrado, o denunciado chegou à residência alterado, passando a chutar a porta do quarto onde a vítima se encontrava com seus filhos, ocasião em que a agrediu fisicamente, apertando-lhe o pescoço.

Consta, ainda, que o acusado proferiu ofensas verbais de cunho depreciativo, acusando a vítima de infidelidade, proferindo os seguintes textuais:
“PUTA, VAGABUNDA, E QUE VOCÊ FICOU TREPANDO COM SEU GERENTE A TARDE TODA”
– e, na sequência, empurrou-a e a lançou sobre o sofá, prosseguindo com as agressões.

Temendo por sua integridade física, a vítima procurou a
Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM
.

Ouvido em sede policial, o acusado afirmou que houve discussão motivada por ciúmes, alegando ter apenas empurrado a vítima para se defender.

A
materialidade
e
autoria delitivas
foram amparadas, em tese, por declarações da vítima, boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas e demais elementos informativos constantes dos autos, razão pela qual o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do apelante como incurso nas sanções punitivas do
art. 129, § 13º, na forma da Lei nº 11.340/2006
.

A
denúncia
foi
recebida
em
08 de janeiro de 2025
(ID nº 31529895).

Encerrada a instrução criminal, sobreveio
sentença condenatória
em
26 de junho de 2025
(ID nº 31529929).

Irresignada, a defesa técnica interpôs o presente
Recurso de Apelação
(ID nº 31529934), no qual suscita,
preliminarmente
, a nulidade por suposta
omissão
do juízo de origem quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
, formulado na
Resposta à Acusação
, pleiteando o
afastamento
da condenação ao
pagamento das custas processuais
.

No mérito, requereu, em síntese:
(i) a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, incisos III, V e VII, do CPP, ao argumento de ausência de prova da materialidade, da autoria dolosa e da motivação de gênero; (ii) subsidiariamente, o afastamento da qualificadora prevista no § 13º do art. 129 do Código Penal; (iii) sucessivamente, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), com remessa ao Juizado Especial Criminal; e (iv) o afastamento da indenização mínima fixada na sentença, por ausência de instrução probatória específica
.

Em sede de
Contrarrazões
(ID nº 31529937), a
assistente de acusação
pugnou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, com a
manutenção integral
da
sentença condenatória
.

No mesmo sentido, manifestou-se o
Ministério Público em 1º grau
, requerendo o
desprovimento
do apelo (ID nº 31529942).

Nesta
Superior Instância
(ID nº 32901330), a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente
Recurso de Apelação
.

Em síntese, a defesa suscita,
preliminarmente
, nulidade da sentença por
omissão
quanto à análise do pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita
, formulado na
Resposta à acusação
, pugnando pelo
afastamento
da condenação ao
pagamento
das
custas processuais
.

No mérito, requer a
absolvição
do apelante, ao argumento de
insuficiência probatória
quanto à
materialidade
,
autoria
e
motivação de gênero
; subsidiariamente, o afastamento da qualificadora prevista no
§ 13º do art. 129 do Código Penal
; sucessivamente, a
desclassificação
da conduta para a
contravenção penal de vias de fato
; e, por fim, o
afastamento
da
indenização mínima
fixada na sentença.

Passo à análise da
preliminar
suscitada.

1. PRELIMINAR – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

A defesa sustenta a ocorrência de nulidade da sentença, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de apreciar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado na resposta à acusação, limitando-se a impor o pagamento das custas processuais, sem examinar a alegada hipossuficiência do réu.

A preliminar, contudo,
não merece acolhimento
.

Isso porque a
concessão
do
benefício
da
justiça gratuita
, ainda que possível no âmbito do processo penal (
art. 3º do CPP c/c art. 98 do CPC
), não decorre de
presunção absoluta
, exigindo a
comprovação
da alegada
hipossuficiência econômica
, nos termos do
art. 99, § 2º, do CPC
, sendo da defesa o
ônus
de demonstrar o alegado, conforme
art. 156 do CPP
.

No caso dos autos, não se verifica a existência de elementos concretos capazes de demonstrar a
impossibilidade
do apelante de arcar com as custas processuais, razão pela qual
não há falar em nulidade
da
sentença
por
ausência
de
manifestação expressa
sobre o pleito.

Ademais, conforme entendimento consolidado, a análise acerca da real condição econômica do condenado pode ser aferida, de forma mais adequada, na fase de execução penal, momento em que se verifica, concretamente, a possibilidade de cumprimento das obrigações impostas. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. (...). ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. (...). 9.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que “o momento oportuno para verificação da presença dos requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o objetivo de se suspender a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é na fase da execução penal, visto ser possível, até aquela oportunidade, a alteração das condições financeiras do apenado
. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.747.783/GO, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe 19/11/2024). 10. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(STJ – AREsp nº 3.012.775/AL (2025/0280711-8), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025).
Grifei

Com efeito, a
jurisprudência
deste
Eg. Tribunal de Justiça
orienta que a ausência de comprovação da hipossuficiência afasta a concessão do benefício, não configurando nulidade a sua não apreciação expressa na sentença. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DE CUSTAS NA FASE DE CONHECIMENTO. QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 3.
O art. 804 do CPP determina que o réu condenado deverá arcar com as custas processuais, não havendo previsão legal para sua isenção automática na fase de conhecimento, mesmo que beneficiário da justiça gratuita
. 4.
A jurisprudência do TJPA e do STJ orienta que a concessão da justiça gratuita não implica isenção, mas apenas suspensão da exigibilidade das custas, a ser avaliada pelo juízo da execução penal, conforme as circunstâncias econômicas concretas do apenado
. 5.
Assim, a análise quanto à possibilidade de isenção ou parcelamento das custas deve ser postergada para a fase de execução penal
. IV. DISPOSITIVO: 6. Recurso desprovido.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002238-22.2012.8.14.0061 – Relator (a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/11/2025 – Publicado em 04/12/2025).
Grifei

Diante do exposto,
rejeito
a
tese preliminar
ora debatida.

Passo à análise do mérito recursal.

2. MÉRITO RECURSAL

2.1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, III, V E VII, DO CPP)

A defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação, ao argumento de que o édito condenatório estaria amparado em elementos frágeis, destacando que o Laudo de Corpo de Delito apenas constataria lesões superficiais, sem capacidade de vinculação segura ao apelante, razão pela qual requer a
absolvição
com fundamento no
art. 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal
.

A pretensão, contudo,
não merece prosperar
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a
palavra da vítima
assume especial relevância, sobretudo quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos. Neste sentido:
“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie.”
(STJ – APn nº 902/DF (2017/0151246-6), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Corte Especial, julgado em 04/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

No caso em exame, a narrativa apresentada pela vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostra-se consistente e detalhada, descrevendo, de forma clara, a dinâmica dos fatos, notadamente as agressões físicas perpetradas pelo apelante, motivadas por ciúmes e acompanhadas de ofensas de cunho depreciativo.

O referido relato encontra respaldo no
Laudo de Exame de Corpo de Delito
(Laudo nº 2023.11.000571-TRA), o qual atestou a existência de múltiplas lesões corporais, consistentes em hematomas e escoriações em diversas regiões do corpo da vítima, compatíveis com ação contundente, evidenciando a
materialidade delitiva
.

Ao contrário do que sustenta a defesa, o referido laudo não se limita a uma constatação genérica, mas descreve minuciosamente as lesões apresentadas, as quais se mostram plenamente compatíveis com a narrativa da vítima, conferindo-lhe credibilidade.

Ademais, a
alegação defensiva
de
ausência de autoria
não encontra amparo no conjunto probatório, uma vez que
inexiste
qualquer elemento idôneo capaz de infirmar a versão apresentada pela vítima, a qual se mostra linear e desprovida de contradições relevantes.

Ressalte-se que a versão apresentada pelo apelante, no sentido de que teria apenas empurrado a vítima em contexto de discussão,
não se mostra suficiente
para
afastar
a
responsabilidade penal
, especialmente diante do conjunto probatório produzido.

Dessa forma, verifica-se que a condenação está lastreada em elementos probatórios seguros e harmônicos entre si,
não havendo falar
em
absolvição
por
insuficiência de provas
.

Por fim, registre-se que a
absolvição
com fundamento no
art. 386 do CPP
exige a existência de dúvida razoável ou a ausência de provas suficientes, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que o acervo probatório se mostra robusto e apto a sustentar o édito condenatório.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA INDIRETA. LAUDO PERICIAL PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. (...). 3.
A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui valor probatório relevante e, quando apresentada de forma firme, coerente e em consonância com outros elementos dos autos, como o relato dos agentes públicos que atenderam à ocorrência e as conclusões do laudo de exame de corpo de delito, mostra-se suficiente para embasar a condenação pelo crime de lesão corporal
. (...). IV – Dispositivo: 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0702839-94.2024.8.07.0017, Acórdão nº 2098040, Relator (a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 17/03/2026).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. (...). 3.
Palavra da vítima que possui especial relevância, principalmente nos casos de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em razão desses crimes ocorrerem, muitas vezes, em ambientes privados, ou seja, em situações de clandestinidade
. 4.
Laudo de exame de lesão corporal que atestou a presença de vestígios de lesão compatíveis com possíveis nexos causal e temporal ao evento alegado, descrevendo “tumefação traumática, dos lábios, com feridas contusas, em suas faces mucosas”, não se podendo perder de vista que o que foi relatado no referido laudo se mostra absolutamente compatível com as agressões narradas pela vítima, tanto em sede policial quanto em juízo
. 5. Alegação de ausência de dolo. Natureza incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão corporal, pouco importando a sua extensão, praticado contra a mulher no ambiente doméstico, sendo irrelevante o desejo de retratação da vítima ou eventual pedido de desculpas do agressor para o prosseguimento da ação penal pelo Ministério Público. 6.
Farto conjunto probatório presente nos autos, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas para condenação, cumprindo destacar que o princípio in dubio pro reo, para ser invocado, exige razoável dúvida quanto à autoria e à materialidade do delito, o que, in casu, não se verificou
. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/RJ – Apelação Criminal nº 0014078-20.2025.8.19.0001 – Relator (a): FLAVIO ITABAIANA DE OLIVEIRA NICOLAU – Julgamento: 12/03/2026 – SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – Publicação: 17/03/2026).
Grifei

Diante do exposto,
não acolho
o
pleito absolutório
ora perfilado.

2.2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO § 13º DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o
afastamento
da
qualificadora
prevista no
§ 13º do art. 129 do Código Penal
, ao argumento de
ausência
de
demonstração
do
dolo específico
exigido para a
configuração
da
violência de gênero
, sustentando que os fatos decorreram de
mero conflito conjugal
motivado por
ciúmes
.

A pretensão
não merece acolhimento
.

Conforme se extrai dos autos, restou devidamente comprovado que a conduta delitiva foi perpetrada no âmbito de relação íntima de afeto, envolvendo companheiros, circunstância que atrai, por si só, a incidência da norma prevista no
art. 129, § 13, do Código Penal
, especialmente quando evidenciado contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. REFORMA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. (...). 7.
A conduta se enquadra perfeitamente no art. 129, § 13º, do CPB, por se tratar de lesão corporal praticada pelo réu contra sua companheira mulher
. IV. Julgamento e Tese: 9. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800871-48.2023.8.14.0091 – Relator (a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/06/2025 – Publicado em 25/06/2025).
Grifei

No caso em exame, a prova oral colhida em juízo, notadamente o depoimento firme e coerente da vítima, evidencia que o apelante, movido por ciúmes, passou a agredi-la fisicamente, apertando-lhe o pescoço, arremessando-a contra objetos e proferindo ofensas de cunho depreciativo, circunstâncias que revelam não apenas um desentendimento pontual, mas verdadeiro cenário de violência de gênero.

Ao contrário do que sustenta a defesa, não se exige, para a incidência da qualificadora em questão, a demonstração de um
animus
discriminatório explícito ou deliberado, sendo suficiente que a violência seja praticada no contexto de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, em situação que evidencie desigualdade estrutural e vulnerabilidade da vítima.

Com efeito, a
jurisprudência pátria
tem se consolidado no sentido de que a violência perpetrada contra a mulher, no âmbito doméstico, encontra-se intrinsicamente relacionada à sua condição de gênero, sendo desnecessária a comprovação de motivação específica autônoma, diversa do próprio contexto relacional em que inserida a agressão, senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. QUALIFICADORA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. (...). 3.
A qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal possui natureza objetiva, incidindo nos crimes praticados contra a mulher por razão do gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar, independentemente da motivação específica do agente
. Precedentes desta Corte. 4.
Para a incidência da qualificadora, é necessário comprovar que a violência ocorreu no âmbito da unidade doméstica, da família ou de qualquer relação íntima de afeto, dispensando-se a coabitação e a verificação de motivação específica
. 5. No caso concreto, o réu praticou lesão corporal contra sua sogra, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme reconhecido no acórdão recorrido. 6. Alterar essa conclusão exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese: 7. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.197.066/PR (2025/0045725-6), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 19/08/2025, DJEN de 26/08/2025).
Grifei

No presente caso, a dinâmica dos fatos, aliada às provas produzidas, demonstra que a agressão não se limitou a um conflito episódico, mas se desenvolveu em contexto de dominação, controle e violência, circunstâncias aptas a caracterizar a incidência da qualificadora prevista no
art. 129, § 13º, do Código Penal
.

Dessa forma, não há falar em afastamento da qualificadora, devendo ser mantida a condenação nos exatos termos da sentença.

2.3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41)

De forma sucessiva, a defesa requer a
desclassificação
da conduta imputada ao apelante para a
contravenção penal
de
vias de fato
, prevista no
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41
, ao argumento de
ausência
de
lesão corporal juridicamente relevante
e de
inexistência
de
animus laedendi
.

Adianto que o pleito
não merece acolhimento
.

Nos termos do
art. 129 do Código Penal
, configura-se o
crime de lesão corporal
quando há
efetiva ofensa
à
integridade corporal
ou à saúde de outrem, sendo
imprescindível
, portanto, a
demonstração
de
lesão física
, ainda que de
natureza leve
.

Por sua vez, a
contravenção penal
de
vias de fato
caracteriza-se justamente pela
ausência
de
resultado lesivo
, limitando-se a agressões
sem repercussão
na integridade física da vítima.

No caso em exame, a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada por meio do
Laudo de Exame de Corpo de Delito
(Laudo nº 2023.11.000571-TRA), o qual
atestou
a
existência
de
múltiplas lesões corporais
, consistentes em
hematomas
e
escoriações
em
diversas regiões
do
corpo
da vítima,
compatíveis
com
ação contundente
.

O mencionado elemento probatório, aliado às declarações firmes e coerentes da vítima, colhidas sob o crivo do contraditório, evidencia de forma inequívoca a ocorrência de lesão à integridade física,
afastando
, por conseguinte, a possibilidade de
desclassificação
para a
contravenção penal
pretendida.

Com efeito, a
jurisprudência
consolidada é no sentido de que a existência de qualquer lesão corporal, ainda que leve, é suficiente para a configuração do delito previsto no
art. 129 do Código Penal
, sendo admissível a desclassificação para vias de fato apenas na ausência absoluta de prova de dano físico, o que não se verifica na hipótese dos autos. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º, DO CPB. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS OCULARES DO FATO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME CONSUMADO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AS LESÕES SOFRIDAS PELA OFENDIDA. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL OUVIDA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. INTENÇÃO COMPROVADA DE LESIONAR A INTEGRIDADE CORPORAL OU À SAÚDE DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 4.
Vias de fato é uma briga em si, o contato entre os corpos, sem lesão, conforme dispõe o art. 21 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41)
.
Já as lesões corporais são lesões à integridade corporal ou à saúde de outrem
.
Dessa forma, não há justificativa para a pretendida desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, em razão de que a contravenção penal vias de fato nem sempre deixam vestígios na vítima, motivo em que a perícia pode ser dispensada, no entanto, no caso em análise, a conduta do agente deixou vestígios e restou comprovada as lesões sofridas na ofendida
. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – Apelação Criminal – Nº 0010914-64.2016.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2019 – Publicado em 22/02/2019).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI Nº 11.340/2006). AGRESSÕES RECÍPROCAS NÃO COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. NEUTRALIZAÇÃO DE ALGUMAS VETORIAIS E REFORÇO NA FUNDAMENTAÇÃO SEM REFORMATIO IN PEJUS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO (TEMA 1197/STJ). REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. (...). 5.
A desclassificação para vias de fato é inviável, uma vez que comprovadas lesões físicas que ultrapassam a mera ofensa à incolumidade da vítima, caracterizando o delito do art. 129, § 13º, do CP
. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE: 12. Recurso parcialmente provido.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0806632-21.2023.8.14.0201 – Relator (a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2025 – Publicado em 24/11/2025).
Grifei

Dessa forma, correta a subsunção da conduta ao tipo penal imputado na denúncia,
não havendo falar em desclassificação
.

2.4. INDENIZAÇÃO MÍNIMA (ART. 387, IV, DO CPP)

Por fim, a defesa requer o
afastamento
da
indenização mínima
fixada na sentença, ao argumento de
ausência
de
instrução probatória específica
quanto ao
prejuízo
suportado pela vítima.

A pretensão
não merece acolhimento
.

Nos termos do
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que haja pedido expresso nesse sentido.

No caso dos autos, verifica-se que o
pleito indenizatório
foi devidamente formulado pelo
órgão acusatório
por ocasião do oferecimento da
denúncia
, restando, assim, preenchido o requisito legal para a fixação do
quantum
mínimo reparatório.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema 983
, é plenamente possível a fixação de indenização mínima a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente de instrução probatória específica, por se tratar de dano
in re ipsa
.

Com efeito, os danos morais, em hipóteses como a dos autos, decorrem da própria prática delitiva, sendo presumidos diante da violência física e psicológica sofrida pela vítima, não se exigindo prova específica de sua ocorrência ou extensão.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO (ART. 147-A, § 1º, II, DO CP). CRITÉRIO OBJETIVO. SÚMULA Nº 83 DO STJ. PENA-BASE. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA Nº 83 DO STJ. REGIMES INICIAIS. FECHADO E SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA Nº 83 DO STJ. REPARAÇÃO DE DANOS. TEMA Nº 983. REPETITIVO. SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 6.
A condenação à reparação de danos morais é cabível se houver sido requerida na denúncia e, nos crimes envolvendo violência doméstica, não é necessária a instrução específica, por se tratar de dano presumido (in re ipsa)
.
Esse entendimento foi estabelecido no âmbito de procedimento do recurso repetitivo (Tema n. 983)
.
Na hipótese, o pedido de reparação de danos foi formulado na inicial acusatória e a condenação em dois salários-mínimos não se revelou desproporcional ante a gravidade dos fatos apurados e suas consequências para a vítima
. Aplicação do disposto na Súmula nº 83 do STJ. 7. Agravo regimental não conhecido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.681.204/SP (2024/0238795-5), Relator (a): Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 24/09/2024, DJe de 27/09/2024).
Grifei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOLO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIXAÇÃO DE DANO MORAL MÍNIMO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. (...). 5.
A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais no âmbito criminal é cabível, desde que haja pedido expresso na denúncia, conforme tese firmada no Tema Repetitivo nº 983 do STJ
. (...). 7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 500,00) é razoável e proporcional, não havendo motivo para redução. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Apelação criminal conhecida e desprovida.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0813613-48.2023.8.14.0401 – Relator (a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/05/2025 – Publicado em 28/05/2025).
Grifei

No tocante ao valor arbitrado, observa-se que a quantia de
R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)
mostra-se
adequada
e
proporcional
às circunstâncias do caso concreto, não se revelando excessiva nem irrisória, atendendo às funções reparatória e pedagógica da medida.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da indenização mínima, impõe-se a manutenção da sentença também nesse ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos, nos termos da manifestação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/06/2026